Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720478-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: MAYCON DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAYCON DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA, preso em 26/06/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe, na forma tentada) e art. 244-B, § 2o da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que, em 04/06/2020, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (ID 17319753). Afirma o impetrante que a decisão impugnada padece de nulidade, porquanto foi proferida após três anos do cometimento do crime, o qual ocorreu em 22/04/2017, o que revela a ausência de contemporaneidade. Sustenta que outras medidas cautelares poderiam ser aplicadas e se mostram suficientes. Diz que o paciente tem residência fixa e nunca foi intimado para depor sobre os fatos, não havendo dados concretos a ensejar a prisão para a garantia da ordem pública, estando a decisão carente de fundamentação idônea, constituindo flagrante antecipação de pena, o que é vedado. Assevera que a prisão cautelar tem caráter excepcional e só pode ser aplicada quando não cabível outra medida cautelar, bem como não estão presentes os fundamentos da prisão. Alega que o paciente é pai de família, trabalhador, com filha menor de 12 anos, sempre buscando se aprimorar com cursos realizados. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 17314516). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a prisão é excepcional e pode ser substituída por outras medidas cautelares, a decisão não está idoneamente fundamentada, bem como sustenta ausência de contemporaneidade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tentativa de homicídio), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A vítima, Daniele Ferreira de Sousa Brito, afirmou que, no dia dos fatos, saía do supermercado com sua mãe, quando uma pessoa desceu de um veículo e as pessoas que estavam na rua começaram a correr e ouviram os primeiros disparos. Sua mãe lhe disse: “abaixa” e, quando se abaixou, a declarante sentiu sua cabeça queimando. Ao mexê-la, percebeu que estava sangrando. Permaneceu agachada, atrás de um carro, porque ainda ocorriam disparos e sua mãe e as demais pessoas começaram a gritar, ocasião em que o indivíduo que estava atirando voltou ao carro e fugiu. Disse que havia muita gente na rua e não sabe quem era o alvo dos disparos. Afirmou que se trata de vítima acidental, pois não tem envolvimento com crime ou drogas (ID 17439398). O depoimento acima encontra-se corroborado pelo da mãe da vítima, Maria das Dores Vieira de Sousa (download- p. 35-36), pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial, pela Comunicação de Ocorrência Policial feita em 22/04/2017, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na vítima Daniele Ferreira de Sousa Brito e pelos Relatórios Policiais, datados de 22/02/2020 e o último de 20/05/2020, dos quais consta o paciente como um dos autores do crime. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) No caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como consignou diversas situações fáticas e as anotações penais do paciente, as quais indicam a possibilidade de reiteração delitiva, caso o paciente seja posto em liberdade. Confira-se: “Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria/participação que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente comprovados, através da ocorrência policial, relatório investigativo e termos de declarações. Os crimes em questão – dentre os quais homicídio tentado – se deram, em teses, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, o caso é de imediata constrição cautelar do investigado, visando assegurar a ordem pública, cessando sua escalada criminosa. Conforme consta do minucioso relatório investigativo de fls. 54v/57 e 62v/65, MAYCON é apontado como integrante de associação criminosa há anos (considerado uma das lideranças da “Gangue do Buritis III), tanto que o fato em apuração – no qual uma garota jovem inocente quase perdeu a vida em decorrência desse constante conflito armado entre grupos rivais – teria se dado justamente como retaliação doa assassinato, no dia anterior, de um suposto membro da “gangue” do investigado. No ponto, cumpre frisar que, a despeito da manifestação do “Parquet”, de que não haveria contemporaneidade entre o pedido ora deduzido e o grave crime investigado (ocorrido em 2017), certo é que o crime em apuração, supostamente praticado pelo representado juntamente com um adolescente, não constitui fato isolado na vida de MAYCON. Ao revés. Com efeito, além deste suposto homicídio tentado, tal representado já possui condenação por crime patrimonial (receptação), além de ostentar punição estatal por associação criminosa. Esta condição, aliás, só vem a corroborar a conclusão apontada pelos investigadores da 31a DP, no sentido de que o imputado é membro de associação criminosa nesta cidade de Planaltina (considerado uma das lideranças da “Gangue do Buritis III”). Portanto, apesar de ser um jovem de apenas 23 anos de idade, já há razoáveis indicativos de sua aparente inclinação ao submundo criminoso, em face das duas condenações retrocitadas, além do possível envolvimento na presente tentativa de homicídio e, por fim – cumpre salientar -, seu novo envolvimento neste ano de 2020 em novo fato criminoso: conforme consta da FAP e do relatório investigativo, MAYCON foi preso em flagrante em janeiro/2020, ocasião em que foi autuado pelo suposto crime de tortura e direção perigosa. Além de, em tese, ter se envolvido em aparente crime contra a integridade física e psicológica, ainda tentou se evadir da abordagem policial, acelerando o veículo em alta velocidade em via pública (mesmo com outros transeuntes circulando pelas ruas). Esta suposta fuga, aliás (direção perigosa), segundo consta do relatório investigativo, seria conduta de reiteração do investigado, o qual, na época do crime ora investigado (tentativa de homicídio), teria conseguido fugir da abordagem da Polícia Militar logo após o crime, justamente acelerando seu veículo em alta velocidade pelas ruas de Planaltina-DF, ocasião em que acabou conseguindo se esquivar de uma possível prisão em flagrante, tudo a evidenciar a aparente conclusão de periculosidade e reiteração em condutas delitivas, circunstância apta a ensejar sua imediata constrição cautelar como forma de cessar sua escalada delitiva e assegurar a tranquilidade e a paz social da população local. Diante de todo o exposto, resta clara a insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), sendo a decretação da prisão preventiva a única medida processual aparentemente eficaz de assegurar a ordem pública (...) ID 17319753 – negritos nossos. Essas informações contidas na decisão acima estão corroboradas pelos relatórios policiais (download – p. 126-133 e 171-178), dos quais consta o envolvimento do paciente na gangue mencionada e em diversos crimes, inclusive de associação criminosa. De fato, consoante pude verificar de sua folha penal (download – p. 165 e 181-190), o paciente foi condenado por receptação, por fato anterior ao presente (Processo no 2017.05.1.004620-2) e por associação criminosa, por fato posterior ao presente (Processo no 2017.05.1.009999-6). Não se olvida que a prisão preventiva reveste-se do caráter eminentemente emergencial, e portanto, exige a contemporaneidade dos fatos praticados com a data da decretação da prisão do paciente. Entretanto, no presente caso, observa-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 2017, o inquérito somente foi concluído posteriormente, consoante relatório do delegado de polícia, datado de 20/05/2020, tendo a decisão impugnada indicado outros elementos novos a respaldar o entendimento de risco de reiteração delitiva do paciente, conforme acima colacionado. Impende salientar que a autoridade coatora, ao representar pela prisão preventiva do paciente registrou os fatos ocorridos de forma minuciosa, bem como consignou o mundo delitivo no qual está inserido o paciente. No presente caso, destaque-se, ainda, que consta da decisão impugnada, que o paciente não foi preso em flagrante pelo presente fato, porque acelerou seu veículo em alta velocidade pelas ruas de Planaltina, o que constitui, ao que se parece, um hábito constante. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, além das condenações do paciente, o que demonstra sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos da mesma natureza, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2020 15:43:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator